Tribunal: TJDFT
Processo: 0717819-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717819-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUCY SATELES DO PRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NEUCY SATELES DO PRADO contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença n.o 0718347-48.2022.8.07.0018, integrada por embargos de declaração rejeitados, que determinou o sobrestamento do feito, a fim de aguardar o julgamento do Tema 1169/STJ (Id 154212292/156220141 – origem). Sustenta ter ajuizado a liquidação individual de sentença genérica decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, oriunda do título executivo formado nos autos no 32159/97, que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Decreto 16.990/95, a partir de janeiro/96. Assevera que deve ser realizado o necessário distinguishing quanto à determinação de suspensão, pois, no caso concreto, a autora agravante já adotou o procedimento de liquidação prévia, que proporciona maior amplitude de defesa ao executado, a fim de superar a discussão travada no Tema 1169, não havendo nada que justifique o sobrestamento do feito. Argumenta que a sentença coletiva genérica, por exigir prévia liquidação, poderá ser objeto de liquidação coletiva ou de liquidação individual, sendo esta realizada pelos substituídos processuais que foram tutelados por meio da sentença proferida na ação coletiva, incumbindo ao credor demonstrar não apenas o quantum debeatur, mas também sua própria legitimidade ad causam para requerê-la, de modo que a liquidação deve prosseguir de forma definitiva até satisfação do débito. Consigna que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação sequer foi alegada pelo devedor, de modo a impedir a submissão do caso ao Tema 1169. Colaciona julgados favoráveis à sua tese. Afirma estarem configurados os pressupostos autorizadores para a liminar, notadamente a plausibilidade do direito, ante a caracterização do erro de procedimento, e o perigo da demora, sendo indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, bem como que a não concessão da liminar fará com que a parte agravante tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação de seu crédito. Requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao agravo a fim de suspender a decisão agravada e determinar que o Juízo a quo dê prosseguimento à liquidação. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão nos termos postulados. Brevemente relatado, decido. No que concerne ao pedido de liminar, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na espécie, o fundado receio de dano não se faz presente. Limitou-se a recorrente a afirmar, genericamente, que “a não concessão da liminar fará com que a parte agravante, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora”. Contudo, não apresentou qualquer argumento específico ou prova concreta de que haverá perecimento de direito em se aguardar o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado, que é o órgão julgador natural do recurso, sobrelevando notar que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal/efeito suspensivo ativo. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora